Tribunal: TJPA
Processo: 0800625-40.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800625-40.2020.8.14.0032

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: GILMAR UCHOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0800625-40.2020.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE- PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE
:

BANCO SANTADER BRASIL S/A

ADVOGADOS:

BERNARDO BUOSI - OAB/SP 227.541 E DANIELA BRAGA PAIVA PACHECO - OAB/MG 141.129

APELADO:

GILMAR UCHOA

ADVOGADO:

JEFFESON PÉRICLES BAIA UCHÔA – OAB/PA 29.857

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO. INÉRCIA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0800625-40.2020.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE- PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE
:

BANCO SANTADER BRASIL S/A

ADVOGADOS:

BERNARDO BUOSI - OAB/SP 227.541 E DANIELA BRAGA PAIVA PACHECO - OAB/MG 141.129

APELADO:

GILMAR UCHOA

ADVOGADO:

JEFFESON PÉRICLES BAIA UCHÔA – OAB/PA 29.857

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO SANTADER BRASIL S/A
interpôs

Recurso de

Apelação Cível

contra Sentença proferida no PJe ID

16953942, páginas 1-5,

que

julgou procedente a pretensão.

Eis a parte dispositiva da sentença objurgada:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para o exato fim de:

a) Declarar inexigível a cobrança do valor impugnado nos presentes autos;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária calculada pelo índice INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a data da prática do ato ilícito (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários.

P. R. I.”( Pje ID 16953942, página 5).

Texto corrigido por erro material

conforme PJe ID 16953950, páginas 1-5.

Em razões recursais,
BANCO SANTADER BRASIL S/A

sustenta que:

“ DA INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No presente caso, em que o suscitado dano reside em decorrência de trâmites internos, inaplicável a inversão do ônus da prova, eis que o autor não é hipossuficiente quanto à produção da prova do dano que pretende ver reparado. Ao contrário, é o único capaz de prová-lo!! E não o fez!!

A parte quando busca a prestação jurisdicional para resolver um conflito de interesse apresenta sua pretensão jurídica com base nos fatos que ocorreram, ou deixaram de ocorrer, e esses fatos afirmados pela parte é que são averiguados no momento que se produz a prova.

A finalidade da prova é demonstrar a verdade dos fatos para que se possa autorizar a incidência da norma, isto é para que o juiz forme sua convicção baseado na verdade apurada nos autos e aplique o direito ao caso concreto.

O artigo 373, inciso I do CPC é claro ao dispor que “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Assim, quando se fala que o ônus da prova incumbe a quem alega, se quer dizer que a parte tem a possibilidade de agir conforme o comando jurídico para conseguir que sua pretensão seja atendida. Isto é, como ela tem o interesse de que seja reconhecida a verdade dos fatos que alegou, logo é sua incumbência provar suas afirmações.

Na regra do ônus da prova insculpida no Código de Processo Civil é rígida, o juiz pode aplicar a inversão do ônus da prova desde que presente a verossimilhança nas alegações ou a hipossuficiência de uma das partes.

Da mesma forma, não existe verossimilhança da alegação do autor na presente ação, eis que, nem de longe, se extrai uma aparente verdade nas informações narradas na inicial.

(...)

DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA R. SENTENÇA VERGASTADA REALIDADE DOS FATOS

Antes de adentrar nas questões fáticas mais detidamente ou mesmo no mérito, adiante destacam-se os pontos que levarão a total improcedência da ação. Senão, veja-se:

A contratação foi regularmente efetuada com informação de todos os documentos e, ciência da parte autora de todos os termos do contrato.

A compra foi autorizada pelo cliente mediante dados pessoais e do cartão de crédito, n. 5447317604523439 em posse do mesmo e de acordo com as cláusulas contratuais, as transações realizadas são de responsabilidade do cliente, salvo as exceções onde há indícios de fraude;

O Banco Santander não tem como inferir se os bens / serviços das compras realizadas pelo cliente foi transcorrido de forma correta ou não. Superado o alegado, o que não se espera, vejamos:

Primeiramente, insta salientar que não restou comprovada qualquer abusividade, antijuridicidade ou ilegalidade na conduta do Recorrente, tampouco há que se falar em responsabilidade objetiva do Recorrente no presente caso, vez que a Recorrida não logrou êxito em demonstrar todas as suas alegações, tendo em vista que o Recorrente sempre agiu conforme lhe cabia.

Inicialmente insta salientar que embora a parte autora relate todo o ocorrido, a mesma não faz prova mínima do alegado, uma vez que não consta na presente demanda nenhuma comprovação. Sendo que a partir do momento em que o réu ciência dos fatos realizamos as devidas regularizações para cancelamento do cartão e estorno das transações contestadas.

Ademais, destaca-se que, todas as transações questionadas foram realizadas, mediante confirmações de dados do de cartão original, como, numeração, data de validade, bem como, código de segurança. Porém, todas as compras questionadas pela parte autora foram devidamente confirmadas e aprovadas mediante dados do referido plástico, neste caso de alguma forma a autora fragilizou seus dados a terceiros ou até mesmo facilitou a ação para que estes tivessem pela ciência.

Ademais, Excelência, destaca-se que a transação foi realizada sem a presença física do cartão 5447317604523439, ou seja, realizadas por sites/ telefone por meio da digitação de dados de seu cartão: número, data de validade e código de segurança, sendo a validação do CVV na autorização uma decisão do comércio, não do emissor.

(..)

Posto isto, deve-se mencionar que dados que transações realizadas sem a presença física do cartão, ocorrem com a digitação do número do cartão e CVV, visíveis no próprio plástico, uma possível fragilização pode ocorrer desde a anotação dos seus dados, por terceiros que tiveram acesso ao cartão onde o cliente tenha apresentado para transacionar, como vazamentos de dados de comércios eletrônicos, não significando, portanto, uma falha de segurança do réu.

Deste modo, em transações online, o Banco réu disponibiliza e divulga a opção de uso do cartão virtual, que oferece mais segurança aos clientes nas compras online, em sites e aplicativos, devido ao CVV ser alterado a cada 48 horas, além da opção de restrição de uso do cartão físico em compras não presenciais.

Percebe-se que na fatura de nº 43 houve o débito, o crédito em confiança e o crédito de devolução do estabelecimento, dessa forma, na fatura seguinte, nº44 o Banco réu realizou a reversão do estorno, para que o cliente não ficassem com 2 créditos e apenas um débito, sendo assim, não houve irregularidade ou prejuízo para o cliente, ora autor.

(...)

DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO

Restou incontroverso nos autos que não há qualquer irregularidade no serviço prestado pela Recorrente.

Data vênia, compulsando os autos do presente caso, verifica-se, de forma clara, que o recorrente não teve qualquer conduta que gerou o nexo causal do dano alegado pela parte contrária.

A parte recorrida não apresentou qualquer meio de prova que fosse capaz de evidenciar, ainda que de forma mínima, responsabilidade da instituição financeira em relação aos supostos danos sofridos.

Assim, restou demonstrado que o banco somente cumpriu exatamente com o que se encontra dentro de suas atribuições, não praticando ilícito algum, pois sua conduta sempre esteve atrelada ao exercício regular de um direito, artigo 188, inciso I do Código Civil, onde não constitui ato ilícito, não havendo assim a obrigação de indenizar à Recorrida.

Reforçando as alegações de que o recorrente estava no exercício regular do direito, o que afasta por inteiro o dever de indenizar, a doutrina e legislação nos demonstram o seguinte ensinamento:

(..)

DA AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR

Carece de razão o pleito indenizatório da Apelada.

Cumpre lembrar também que a suposta mácula à honra narrada na inicial jamais existiu, uma vez que o Banco agiu em exercício regular de direito.

Para que se configure o dano moral, são essenciais os requisitos do art. 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Desse modo, resta claro que para que os fatos arguidos sejam indenizáveis devem ocorrer: (i) prejuízo; (ii) dolo ou culpa e (iii) nexo de causalidade.

Verifica-se, analisada a realidade dos fatos, que a Apelante não pode ser responsabilizada pelo narrado na inicial, pois se trata de conduta lícita. A conduta da instituição financeira, portanto, não deu origem a qualquer dano alegado pela Apelada.

Cabia ainda a esta demonstrar o dano sofrido, conforme preceitua do art. 373 do Código Civil, e quedou-se inerte. Limitou-se apenas a alegações de cunho genérico, narrando situação incapaz de ocasionar danos morais.

Não há, neste ponto, que se falar em inversão do ônus da prova, posto que a parte autora é a única capaz de provar os alegados danos morais.

Estes, inclusive, não devem ser confundidos com meros transtornos ou aborrecimentos sofridos pelo indivíduo no dia a dia.

Verifica-se que no Poder Judiciário encontram-se números invencíveis de processos, vez que rotineiramente, tem havido uma relativização do instituto do dano moral.

(...)

REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS

Acaso mantida a condenação aos danos morais, o que não se espera, é necessária a adequação do valor de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Protesta-se que o n. Juízo, ao prolatar a r. Sentença não agiu conforme o esperado, malferindo o mais pacífico entendimento, adequação dos danos morais ao caso concreto, causando o enriquecimento ilícito por parte da Recorrida.

Indenizar é reparar um dano; é tornar o lesado indene mediante a sua colocação na situação em que estaria se o dano não tivesse ocorrido. “Toda reparação se efetiva no sentido da restauração do estado anterior à lesão”.

Daí a disposição contida no art. 944, caput, do Código Civil de que a indenização se mede pela extensão do dano.

(..)

Por essas razões, o Recorrente, pede que o valor da indenização cabível deve atentar aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e grau de culpa, sendo certo afirmar que, por esse dano jamais o Recorrente poderia sujeitar-se a responder, como é óbvio, aliás, defluir, razão pela qual se protesta pela redução do quantum fixado.”

E, ao final,requer:

“ REQUERIMENTO FINAL

Diante do exposto, requer a apelante que este Egrégio Tribunal de Justiça, conheça o presente recurso dê provimento ao mesmo, para reformar in totum a r. decisão recorrida e seja JULGADO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela Apelada, uma vez que comprovado nos autos a inexistência de ato ilícito por parte do apelante, bem como a inexistência de danos morais causados por este recorrente, por imperativo de direito e de JUSTIÇA!”( Pje ID 16953943, páginas 1-13)

Contrarrazões apresentadas no Pje ID 16953948, páginas 1-9.

No Pje ID 18064032, páginas 1-2, esta Relatora

despachou:

(..)“

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

o Relatório de Conta do Processo

referente ao comprovante de pagamento e boleto bancário anexados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.”

No Pje ID 18260578, página 1, a Unidade de Processamento Judicial assim certificou:

“CERTIDÃO

CERTIDÃO Certifico, para os devidos fins de direito, que até a presente data não houve manifestação da parte BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a respeito de Despacho/Decisão de ID 18064032. O referido é verdade e dou fé.”

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0800625-40.2020.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE- PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE
:

BANCO SANTADER BRASIL S/A

ADVOGADOS:

BERNARDO BUOSI - OAB/SP 227.541 E DANIELA BRAGA PAIVA PACHECO - OAB/MG 141.129

APELADO:

GILMAR UCHOA

ADVOGADO:

JEFFESON PÉRICLES BAIA UCHÔA – OAB/PA 29.857

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de
BANCO SANTADER BRASIL S/A
ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, da Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de Apelação Cível dado o não recolhimento suficiente do preparo porque não juntou

o Relatório de Conta do Processo

conforme certidão juntada no Pje ID

18260578, página 1,
in verbis:

“
CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, que até a presente data não houve manifestação da parte BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a respeito de Despacho/Decisão de ID 18064032. O referido é verdade e dou fé.”

Que referencia a seguinte ordem judicial,
in verbis:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente BANCO SANTANDER BRASIL S.A. o relatório de conta do processo referente ao comprovante de pagamento e boleto bancário anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento, em dobro.” ( Pje ID18064032, páginas 1-2).

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de Apelação Cível

ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

deficiência no

preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível

por ser recurso eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 26/03/2024